Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735602-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA AGRAVADO: JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante contra decisão que, em inventário, acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelos herdeiros para determinar a apresentação de novo esboço de partilha no qual deverão ser excluídas as dívidas trabalhistas, bem como as dívidas tributárias junto à PGFN, por não pertencem ao espólio, mas às sociedades empresárias nas quais ele era sócio. A inventariante/agravante alega, em síntese, que: 1) nas primeiras declarações, deve ser apresentada uma relação completa dos bens do espólio, incluindo as dívidas ativas e passivas, o que abrange as dívidas das sociedades empresárias nas quais o inventariado figurava como sócio e codevedor (CPC 642); 2) a decisão agravada contraria decisões anteriores nas quais constou que a quitação das dívidas do espólio, incluindo as dívidas das empresas nas quais o falecido tinha participação, era condição indispensável para a homologação da partilha, o que configura decisão surpresa; 3) a exclusão das dívidas empresariais do esboço de partilha também afeta diretamente a liquidação dos bens do espólio e, consequentemente, o valor final da herança; 4) desconsiderar essas dívidas cria uma falsa impressão de plena solvência do espólio, podendo causar graves prejuízos não apenas aos herdeiros, mas também aos credores; 5) o esboço de partilha deve incluir uma relação detalhada de todos os bens e dívidas do espólio, para garantir uma divisão justa e equitativa entre os herdeiros (CPC 651); 6) as dívidas do falecido devem ser liquidadas com o patrimônio deixado (CCB 1.997). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam incluídas no esboço de partilha as dívidas das sociedades empresárias nas quais o inventariado era sócio. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 49-A do CCB: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. No caso, os débitos que a inventariante pretende incluir no esboço de partilha, ao que tudo indica, são das empresas em que o falecido figurava como sócio, e não dívidas do próprio espólio, como alega a inventariante. Também não ficou demonstrado que o falecido seria codevedor com essas empresas, razão pela qual o Juízo a quo determinou a exclusão dessas dívidas do esboço de partilha, in verbis: “(...) Quanto as pessoas jurídicas que compõem os bens do espólio, verifico que elas ou são Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedade Limitada (LTDA), por esse motivo não se confundem o patrimônio do espólio, o qual é constituído apenas de cotas das sociedades empresárias, e o patrimônio das sociedades, o qual é formado pelo conjunto de direitos (ativos) e obrigações (passivos) por elas titularizados. Assim, existindo dívidas exclusivas das sociedades empresárias, elas não devem constar do esboço de partilha. Todavia, figurando o falecido como codevedor, as dívidas devem ser descritas no esboço até o limite em que o falecido se obrigou, ressaltando que, caso a dívida seja indivisível ou solidária, tanto o espólio como as sociedades ficam obrigados pela totalidade da dívida. Da análise do esboço, verifico que as dívidas descritas no item 4.11 (planilha ao ID 158904441) o item 4.12 (planilha ao ID 158904444), não pertencem ao espólio, mas às sociedades empresárias. Além disso, não restou demonstrado que o espólio é codevedor com as pessoas jurídicas, motivo pelo qual devem ser excluídas do esboço de partilha. (...)” No mesmo sentido: “(...) 1. Decorre do disposto no art. 1997 do CC/02 que as dívidas deixadas pelo falecido são de responsabilidade do espólio, de forma que o pagamento delas por um dos herdeiros ou pelo inventariante autoriza o reembolso ou a compensação desse montante. 2. Como, nos termos do art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC/02, incluído pela Lei no 13.874/2019, não se confundem o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio pessoal do sócio, cabia a parte demonstrar que a dívida tributária em nome da pessoa jurídica pertencia, em parte, ao patrimônio do falecido, ônus do qual não se desincumbiu. (...)” (Acórdão 1873719, 07056377920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator